Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-63.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001563-63.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INES VIEIRA SILVEIRA - CPF: 010.080.681-36 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), SUZANA MARCELINO SILVEIRA - CPF: 046.853.751-14 (APELADO), GILMAR MARCELINO SILVEIRA - CPF: 037.458.581-40 (APELADO), SERGIO MARCELINO SILVEIRA - CPF: 026.504.531-25 (APELADO), SOLANGE MARCELINO SILVEIRA - CPF: 006.451.701-27 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001563-63.2016.811.0009 – COLÍDER/MT

APELANTE(S):

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO(S):

INES VIEIRA SILVEIRA

SUZANA MARCELINO SILVEIRA

GILMAR MARCELINO SILVEIRA

SERGIO MARCELINO SILVEIRA

SOLANGE MARCELINO SILVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO –

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E PROTEÇÃO FINANCEIRA
–
MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
–
RECUSA DE PAGAMENTO
–
AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO
–
RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO
–
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
–
MÁ-FÉ DO SEGURADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– RECURSO PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a prova pericial, se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas ao processo.

A empresa não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco.

Ausente a má-fé do segurado quanto à omissão de doença preexistente e diante da inércia da seguradora em averiguar o seu estado de saúde no ato da contratação, deve esta arcar com o pagamento da indenização securitária.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, contra a sentença que julgou procedente a
Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais (Código no 99125) ajuizada por
INES VIEIRA SILVEIRA
,
SUZANA MARCELINO SILVEIRA
,
GILMAR MARCELINO SILVEIRA
,
SERGIO MARCELINO SILVEIRA
e
SOLANGE MARCELINO SILVEIRA
,
condenando a requerida ao pagamento, diretamente à
INES VIEIRA SILVEIRA
,
da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização pelo contrato de seguro de vida agricultura familiar, R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) a título de indenização pelo contrato de seguro Ouro Vida Garantia, contratados por morte do segurado ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA, devidamente atualizada, com correção monetária e juros de mora legais contados da citação inicial. Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC/15.

A apelante argui a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, sob o argumento de que a juíza proferiu sentença considerando que as provas documentais colacionadas aos autos se encontravam aptas a permitir o julgamento antecipado do feito, entendendo desnecessária a produção de prova pericial. Todavia, aduz que a produção de prova pericial se faz imprescindível para apurar a natureza da doença que ocasionou o óbito de ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA.

No mérito, defende a ausência do dever de indenizar, devido à doença preexistente à contratação do seguro – risco excluído, bem como destaca que o segurado tinha ciência sobre as condições do contrato, sendo evidente a ocultação da informação para a análise do risco.

Relata que o
de cujus
era portador de câncer desde 05/01/2011, sendo omitida tal informação na declaração pessoal de saúde preenchida na data da contratação (ano de 2013), havendo má-fé do segurado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação, não havendo que se falar em dever de indenizar, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões, no ID no 22130036, pelo desprovimento do recurso, requerendo a majoração dos honorários advocatícios e a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de o recurso ser protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a magistrada singular considerou que as provas documentais colacionadas aos autos se encontravam aptas a permitir o julgamento antecipado do feito, entendendo desnecessária a produção de prova pericial, ofendendo os princípios do devido contraditório e da ampla defesa.

Defende que a produção de prova pericial se faz imprescindível para apurar a natureza da doença que ocasionou o óbito de ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA.

Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem para a realização da prova pericial.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de
Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais (Código no 99125), em que a ilustre juíza
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/15, por se mostrar suficiente a prova documental trazida ao processo.

É cediço que o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária assim a prova pericial para apurar a natureza da doença que ocasionou o óbito de ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA.

Aliás, constata-se da certidão de óbito (ID no 22125980) que a causa da morte de ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, foi “
Insuficiência Respiratória, Pneumonia Extensa, Leucopenia Grave, Quimioterapia, Choque Septico, Neoplasia Pulmonar Metastática
”, encontrando-se ainda o nome e o número do documento médico que atestou o óbito “
José Luiz Pereira de Oliveira CRM-MT 2639
”.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a prova pericial para o caso em tela, sendo certo que a d. julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

Logo, não há falar-se em violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito
a prejudicial.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

INES VIEIRA SILVEIRA
,
SUZANA MARCELINO SILVEIRA
,
SOLANGE MARCELINO SILVEIRA, SERGIO MARCELINO SILVEIRA e GILMAR MARCELINO SILVEIRA
ajuizaram a Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais (Código no 99125) em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
,
alegando serem esposa e filhos do Sr. ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA, que faleceu em 14/11/2013, onde há vários anos era correntista do BANCO DO BRASIL e sempre efetuava a renovação dos seguros de vida e seguro das operações de crédito, não se tratando de seguro novo, existindo na data do óbito os seguros em vigência pactuados pelos contratos no 3943432, 3521209 e 3521212,
in verbis
:

“
1. Modalidade BB
SEGURO VIDA AGRICULTOR FAMILIAR,
contrato no 3943432, código do cliente 915174625, início da vigência 06/08/2013, data do aceite 07/08/2013, data fim da participação 06/08/2014, forma de pagamento débito na c/c, valor do prêmio líquido R$ 970,00, importância segurada R$ 100.000,00 (cem mil reais), número único de operação 20132201197421463, funcionário responsável pela contratação SEGPB376;

2. Modalidade
OURO VIDA GARANTIA,
contrato n° 3521209, data da contratação 19/10/2013, início da vigência em 19/10/2013, data do aceite 22/10/2013, data fim da participação 19/10/2014 número único da operação 20132960328821866, valor do prêmio liquido pago
R$ 125,29,
Importância segurada R$ 12.000,00 (doze mil reais), funcionário responsável pela contratação SEGPB 176;

3.Modalidade
OURO VIDA GARANTIA,
contrato n° 3521212, data da contratação 19/10/2013, início da vigência em 19/10/2013, data do aceite 22/10/2013, data fim da participação 19/10/2014, número único da operação 20132960328921196, valor do prêmio líquido pago R$ 542,90, Importância segurada R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), funcionário responsável pela contratação SEGPB1 76.
” (ID no 22125973).

Em suma, aduziram que não obtiveram êxito em receber a indenização administrativamente, pois a requerida negou-se ao pagamento, sob o argumento de que o óbito do segurado decorreu de doença preexistente não informada no momento da contratação do seguro.

Ao proferir sentença, a ilustre magistrada Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

A irresignação contra a sentença funda-se, em síntese, na alegação de que houve vício na formulação do contrato, ante a omissão do contratante quanto à preexistência da doença que o vitimou.

Defende a apelante que não é devido o pagamento do valor previsto no contrato de seguro, pois o segurado, à época da contratação, encontrava-se acometido de enfermidade.

Tem-se de todo o processado que foi negado o pedido da parte autora concernente ao valor da indenização prevista na apólice, em razão do falecimento do Sr. ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA em 14/11/2013, conforme certidão de óbito constante no ID no 22125980, havendo a informação de que a causa da morte foi em decorrência de “
Insuficiência Respiratória, Pneumonia Extensa, Leucopenia Grave, Quimioterapia, Choque Septico, Neoplasia Pulmonar Metastática
”.

Denota-se ainda do processo que a parte autora comprovou que as parcelas eram debitadas em conta, consoante se observa do ID no 22126577, sendo inconteste a negativa da requerida/apelante na hipótese em exame; logo, a parte autora/apelada comprovou os fatos alegados na petição inicial, inclusive de que havia contratação de seguro anteriormente.

É certo que o contrato de seguro configura um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, cabendo ao segurado prestar com fidelidade as informações necessárias à consecução do acordo securitário, sob pena de perder o direito à indenização.

O que se verifica, na prática, é que as seguradoras se apressam em concretizar os contratos de seguro para dar início às obrigações contratuais por parte dos contratantes o quanto antes, mas não defende a mesma celeridade quando ocorre o sinistro, esboçando toda a sorte de justificativa para evitar o pagamento da devida indenização.

No caso, embora a seguradora apelante afirme que o segurado possuía doença preexistente à época da assinatura do contrato, não cabe agora, depois do sinistro, tal discussão, pois possuía plena liberdade para exigir os exames médicos antes de validar o contrato, e se não o fez, não pode neste momento alegar a má-fé do segurado.

Sobre o tema em comento, a i. magistrada bem fundamentou:

“
5 - Pois bem
. In casu, a ré não nega que houvesse contrato de seguro entre as partes, nem tampouco que este cobrisse a hipótese de morte, entretanto, alega que a lesão que ocasionou o óbito do segurado era pré-existente e que houve má-fé no preenchimento do cartão proposta, onde foram omitidas informações relevantes sobre o estado de saúde da segurada.

Com efeito, se pretendia a ré demonstrar a presença de doença pré-existente, deveria ter exigido do segurado exames médicos no momento da contratação, o que será abordado na sequência com mais vagar. [...]

Assim, não pode a Ré se eximir de sua obrigação indenizatória, alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes, salvo comprovada, de forma inequívoca a má-fé do aderente no momento da contratação.

Ressalta-se que a boa-fé é sempre presumida, enquanto que a má-fé necessita ser provada de forma cabal e sem resquício de dúvidas. [...]

No vertente caso, inequívoco que a seguradora não exigiu do segurado a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato. [...]

Assim, da análise dos autos, não se verifica a juntada de nenhum exame médico ou atestado anterior à contratação capaz de comprovar que a doença que causou a enfermidade do segurado era preexistente, presumindo-se a boa-fé.

Nesse contexto, considerando que a seguradora aceitou as informações prestadas pelo segurado, firmando o contrato e recebendo os respectivos prêmios, desarrazoada a negativa de pagamento indenizatório.

Assim, verifica-se que o óbito de Erpidio Marcelino Silveira encontra-se amparado dentre as hipóteses cobertas nas propostas n. 3943432, n. 3521209 e n. 3521212. [...]

A proposta de contratação colacionada às fls. 46, 47 e 48, prevê respectivamente, o capital segurado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) em decorrência da cobertura por óbito, caso do segurado Erpidio Marcelino Silveira, cônjuge da autora.
” (ID’s no 22129954 e no 22130028).

Ressalte-se que, não obstante a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte da contratante no momento da celebração do contrato, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, sob o argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não realizou exame clínico prévio. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Hipótese em que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada, sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula no 609/STJ.

3. A discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1355356/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 19/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- SEGURO DE VIDA - DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não ser possível à seguradora eximir-se do dever de pagamento da cobertura securitária sob a alegação de omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro. Precedentes
. 1.1. Consoante cediço no STJ, a suposta má-fé do segurado (decorrente da omissão intencional de doença preexistente) será, excepcionalmente, relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, mantém vida regular por vários anos, demonstrando que possuía razoável estado de saúde no momento da contratação/renovação da apólice securitária. Precedentes. 2. É inviável a revisão, em recurso especial, de matéria probatória relativa à existência de doença preexistente à contratação do seguro e à má-fé da parte contratante. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, 4a TURMA, AgInt no AREsp: 1165895 SC 2017/0237706-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, j. em 08/02/2018, Data de Publicação: DJe 23/02/2018) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro-saúde, se a seguradora não submeteu o segurado a prévio exame de saúde e não comprovou má-fé. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
”
(STJ, 4a TURMA, EDcl nos EDcl no AREsp: 567144 PR 2014/0190287-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: DJe 06/04/2016).

Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – INDIFERENÇA – INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 373 DO NOVO CPC –
SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
É indiferente o fato de a relação contratual em certas situações ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando isto é importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1o, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil.
A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
[...]
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1000436-56.2019.8.11.0013, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – REJEITADA - INDENIZAÇÃO - DOENÇA PREEXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VIGÊNCIA LEGAL DA APÓLICE COMPROVADA NOS AUTOS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa, se o despacho que indeferiu a produção de prova não foi objeto de recurso.

É ônus da seguradora a prova da preexistência da doença, em seguro de vida em grupo, tendo em vista a presunção de boa-fé dos contratantes.

O pagamento do prêmio pelo segurado garante-lhe o direito ao recebimento da indenização pelas hipóteses cobertas na apólice. Não é justo que a Seguradora receba regularmente o prêmio, embolsando-o sem qualquer restrição, e posteriormente negue o pagamento da indenização com base em preexistência de doença. [...]
”
(TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0051055-93.2014.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO -
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA –– DIES A QUO – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – VERBA FIXADA CORRETAMENTE NA FORMA DOS §§ 3o E 4o, DO ART. 20, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade ativa, se comprovado ser a autora esposa do segurado e segunda beneficiária do contrato de seguro de vida. A análise da plausibilidade da prova requerida pela parte é questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco.

A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. [...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0007418-17.2011.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015) (g.n.).

Como se vê, não pode a seguradora querer se eximir da obrigação de indenizar o segurado ou seu beneficiário, alegando que o falecido não agiu de boa-fé à época da assinatura do contrato.

Ora, verifica-se ser cômodo à seguradora aceitar a adesão do seu segurado, apresentar-lhe um formulário-padrão para assinar, receber mensalmente o valor do prêmio e depois pretender escapar à obrigação contratada, sob a alegação de que desconhecia o risco assumido.

Desta feita, acertada a sentença que condenou a recorrente seguradora ao pagamento da apólice de seguro, uma vez que o contrato faz lei entre as partes e não comprovada a má-fé alegada, não há que se falar em inexistência da obrigação de indenizar.

No que tange ao pleito da parte apelada de aplicação para a seguradora da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé por recurso protelatório, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
para manter a sentença objurgada.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020